Tribunal: TJDFT
Processo: 0726064-93.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO FINANCIADO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. VÍCIO NO PRODUTO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. PROCEDENTE. RECONDUÇÃO DAS PARTES DA COMPRA E VENDA AO STATUS QUO ANTE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGITIMIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A instituição financeira possui legitimidade para integrar o polo passivo nas demandas em que se discute a existência de vício no bem ao qual ofereceu financiamento, uma vez que a legitimidade passiva da ação é avaliada quanto à possibilidade de que, pelo menos, em tese, a parte possa ser a responsável pelo cumprimento da obrigação pleiteada. Eventual improcedência do pedido de obrigação não influi necessariamente no estabelecimento da ilegitimidade passiva, sendo, segundo a teoria da asserção, mérito da demanda.
2. Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ "não existe, em regra, caráter acessório entre os contratos de compra e venda de bem de consumo e o de financiamento bancário com arrendamento mercantil destinado a viabilizar a aquisição do mesmo bem, de maneira que a instituição financeira não pode ser responsabilizada solidariamente pelo inadimplemento do vendedor" (AgInt no REsp n. 1.351.672/RJ, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/5/2019, DJe 24/5/2019).
3. A jurisprudência da Corte Superior reconhece a autonomia entre os contratos de compra e venda de veículo e de financiamento concedido por instituição financeira para sua aquisição, motivo pelo qual o cancelamento do primeiro não impede a exigibilidade das obrigações assumidas pelo consumidor perante a instituição financeira" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.292.147/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/5/2017, DJe 2/6/2017).
4. Os débitos em aberto do veículo impedem a transferência do veículo, bem como a expedição do licenciamento, o que se equipara a um vício no produto, pois impede a sua fruição e diminui-lhe o valor de mercado.
5. Reconhecido o vício do produto, optando o consumidor pela resolução do contrato, as partes devem ser reconduzidas ao status quo ante, com a devolução do bem e restituição dos valores adiantados.
6. Tratando-se de responsabilidade solidária, em tese, dos fornecedores, o pedido expresso de restituição dos valores em relação a todos os demandados é desimportante, uma vez que a restituição dos valores é inerente à resolução do contrato, devendo prevalecer a interpretação decorrente do conjunto de postulação. Inteligência do art. 322, §2° do CPC.
7. O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral. Só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar
8. Honorários advocatícios majorados, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11o, do CPC.
9. Recurso da primeira requerida: conhecido e parcialmente provido.
10. Recurso da segunda requerida: conhecido, preliminar rejeitada e mérito provido.